Tribunal: TJMT
Processo: 1003844-96.2023.8.11.0051
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003844-96.2023.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMILLY BORGES CONCEICAO - CPF: 031.174.871-66 (EMBARGADO), ADAO BENEDITO DA SILVA - CPF: 616.268.301-00 (ADVOGADO), REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A - CNPJ: 67.915.785/0001-01 (EMBARGANTE), TALITA MEDEIROS MESQUITA - CPF: 041.303.853-05 (ADVOGADO), CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - CPF: 086.097.118-03 (ADVOGADO), MOHAMAD FAHAD HASSAN - CPF: 295.236.118-52 (ADVOGADO), FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - CPF: 818.544.636-91 (ADVOGADO), CLOVES CONCEICAO SILVA - CPF: 430.895.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a constrição de bens imóveis, ao entender ausentes os pressupostos da fraude à execução previstos no art. 792 do CPC, por ausência de má-fé da adquirente.

2.

A embargante alega contradição quanto à utilização de precedente (AI no 1006502-18.2024.8.11.0000), supostamente superado por sentença em embargos de terceiro, e omissão quanto à jurisprudência do STJ sobre presunção de má-fé em transferências entre ascendentes e descendentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao utilizar precedente superado por sentença posterior; e (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação da jurisprudência do STJ sobre presunção de má-fé na alienação de bens entre parentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada os elementos probatórios e manteve coerência com o precedente citado, afastando a existência de má-fé da adquirente.

5.

A jurisprudência do STJ foi apreciada, com expressa menção à Súmula 375/STJ, cuja aplicação foi considerada adequada diante da ausência de prova objetiva de má-fé e da formalização da transação por escritura pública.

6.

Não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito já analisado e decidido. 2. Não se verifica contradição nem omissão quando o acórdão impugnado enfrenta os fundamentos relevantes e adota orientação jurisprudencial consolidada no colegiado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 375; TJMT, EDcl no AI no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Redfactor Factoring e Fomento Comercial S/A contra o acórdão que deu provimento ao recurso para para afastar a constrição incidente sobre os imóveis de matrícula n.o 3.422 e 3.423, reconhecendo-se que não se configuram, no caso, os pressupostos da fraude à execução previstos no art. 792 do CPC.

A embargante sustenta contradição e omissão no julgado, por ter o acórdão atribuído força vinculante ao Agravo de Instrumento no 1006502-18.2024.8.11.0000, cuja decisão, que não reconheceu a fraude à execução, teria sido superada pela sentença posterior dos embargos de terceiro, que reconheceu a fraude com base em instrução probatória própria.

Alega, ainda, omissão quanto à jurisprudência do STJ, que reconhece presunção de má-fé nas transferências de bens entre ascendentes e descendentes, afastando a aplicação da Súmula 375/STJ.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos artigos mencionados.

Sem contrarrazões (id 326543399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Sustenta a embargante que o julgado incorreu em contradição ao adotar como fundamento o precedente do Agravo de Instrumento no 1006502-18.2024.8.11.0000, cuja decisão teria sido superada pela sentença posterior dos embargos de terceiro. Alega, ainda, omissão quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a presunção de má-fé em transferências de bens entre ascendentes e descendentes, defendendo a inaplicabilidade da Súmula 375/STJ ao caso concreto.

Não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada os elementos de prova constantes nos autos, concluindo que a alienação dos imóveis ocorreu em 08/07/2014, antes de qualquer averbação de penhora ou registro de constrição, inexistindo demonstração objetiva de má-fé da adquirente.

A alegação de que o precedente invocado (Agravo de Instrumento no 1006502-18.2024.8.11.0000) teria sido superado não se sustenta, pois o referido julgamento foi considerado como parâmetro de coerência e uniformidade jurisprudencial dentro desta Câmara, envolvendo idênticas partes, bens e fundamentos jurídicos. O acórdão embargado não reproduziu decisão isolada ou superada, mas manteve a coerência institucional do colegiado ao reafirmar a tese firmada anteriormente sobre a mesma controvérsia. Cito para melhor ilustrar (id 320964894):

“(...) Apesar desse precedente, a sentença recorrida adotou entendimento diverso, partindo da ausência de comprovação do pagamento do preço e do vínculo familiar entre vendedor e comprador para presumir simulação e fraude. Tal conclusão, contudo, não se sustenta diante do conjunto probatório.

A escritura pública revela que o negócio foi formalizado regularmente. A inexistência de prova documental do trânsito financeiro, isoladamente, não afasta a onerosidade da transação, sobretudo porque não há demonstração de insolvência do alienante à época da venda nem prova de que a recorrente tivesse conhecimento inequívoco da execução em curso.

Além disso, as certidões das matrículas n.o 3.422 e 3.423, até então, estavam livres de qualquer penhora, indisponibilidade ou averbação de demanda”.

Do mesmo modo, não há omissão quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O voto condutor apreciou a aplicação da Súmula 375/STJ e concluiu pela necessidade de prova de má-fé do adquirente, o que não se verifica no caso concreto, em que o negócio foi formalizado por escritura pública e sem demonstração de fraude.

Foi consignado no acórdão que “
inexiste nos autos qualquer elemento que indique má-fé da adquirente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 375, exige prova cabal da má-fé quando não há registro de penhora, o que não se verifica
”, destacando, inclusive, a inexistência de elementos concretos que evidenciassem intenção de frustrar credores.

Verifica-se, assim, que a decisão embargada enfrentou de maneira suficiente todos os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo vícios a justificar a integração do julgado.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025